Tribunal: TJSP
Processo: 1014512-07.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidentária - Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, em que estabelecida a responsabilização do Estado pelo pagamento (TEMA 1.044) – Reconhecimento - Restituição a ser pleiteada, contudo, em autos próprios,

Ementa:
Acidentária - Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, em que estabelecida a responsabilização do Estado pelo pagamento (TEMA 1.044) – Reconhecimento - Restituição a ser pleiteada, contudo, em autos próprios, respeitados o contraditório e o devido processo legal. Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.